Tribunal: TJDFT
Processo: 0704545-87.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA PELA AVÓ. PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGA POR DEZOITO ANOS. MAIORIDADE DOS NETOS ATINGIDA. DEMORA NA FORMAÇÃO EDUCACIONAL. ÔNUS QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À AVO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DEVIDA ATÉ OS VINTE E QUATRO ANOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A possibilidade de a obrigação alimentar recair sobre os avós ocorre no caso em que houver comprovação da impossibilidade de os pais prestarem a verba alimentar destinada à mantença dos filhos, razão pela qual se trata de obrigação subsidiária e complementar.

2. Atingida a maioridade, cessa o dever do alimentante em prestar alimentos em decorrência do poder familiar, remanescendo, contudo, o dever de prestar alimentos em razão do vínculo de parentesco, nos termos dos artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil vigente.

3. A demora na formação educacional dos apelantes, netos da apelada, não pode ser impingida ou suportada por ela (avó paterna), uma vez que não deu causa a hipótese dos autos. Entendimento contrário pode incentivar o ócio do beneficiário da pensão alimentícia, de modo que o estímulo à qualificação profissional não pode ser imposta aos pais, de forma eterna e desarrazoada, sobretudo à avó, cuja obrigação é subsidiária e complementar, sob pena de subverter o instituto da obrigação alimentar oriunda das relações de parentesco.

4. Ainda que não haja previsão legal acerca da idade para se extinguir a pensão alimentícia, a jurisprudência pátria, fonte secundária do Direito, tem como finalidade complementar a legislação existente. E, sobre esse tema, o entendimento é pacífico quanto à possibilidade de exonerar o genitor da obrigação alimentar, quando completados 24 (vinte e quatro) anos e quando constatada a possibilidade de o descendente trabalhar e obter o seu próprio sustento.

5. Constatados que os beneficiários da obrigação alimentar são pessoas maiores de 24 (vinte e quatro) anos e capazes de exercer atividade laborativa, não há que se falar em manutenção da pensão alimentícia.

6. Recurso desprovido.